Tribunal: TJDFT
Processo: 0734171-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734171-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANE APARECIDA MAINARDES RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Nada a prover quanto à petição apresentada pela recorrida no ID no 60789336, porquanto apenas informa o pagamento da condenação. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 59968330. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007